Tribunal: TCU
Processo: 010.806/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7499/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.806/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Cezar Souza La Cava (XXX.111.166-XX); Cristiano Coussian da Costa (XXX.739.639-XX); Felipe Trajano de Oliveira Dantas (XXX.539.303-XX); Marcio Gomes Minosso (XXX.987.081-XX); Murilo Santos Bueno (XXX.461.940-XX); Rafael Favreto Machado (XXX.519.649-XX); Sabryna Gabryelle Marques de Carvalho (XXX.860.323-XX); Vitor Gomes Figueiredo (XXX.033.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.